Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. VIA INADEQUADA. ASSEMBLEIA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRAS DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS.
1. As contrarrazões consistem em instrumento processual destinado a combater as teses expostas no recurso da parte adversa, sendo, por isso, inadequadas para a formulação de pedido recursal autônomo.
2. Mostra-se inviável a anulação de assembleia, se inexistem elementos que indiquem a inobservância das regras de convocação da reunião.
3. Recurso não provido.